Tribunal: TJBA
Processo: 8008763-49.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008763-49.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA
. EMPRÉSTIMO
PESSOAL
.

CONTESTAÇÃO QUE JUNTA DOCUMENTOS DO SISTEM
A
E CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA
.
APELANTE QUE ALEGA DESCONHECER A RELAÇÃO JURÍDICA E EM SEDE DE RÉPLICA NÃO REFUTA O FATO
DE FORMA GENÉRICA E NÃO CONTESTA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA
. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS ALEGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
AUSÊNCIA PROVAS QUE DEMONSTREM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A relação jurídica travada nos autos submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte Apelada é fornecedora de serviços, na forma do artigo 3º, do CDC.

Este diploma legal trouxe exceção à regra geral da fixação do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil, a fim de impedir que o consumidor, parte vulnerável na relação obrigacional, seja prejudicado diante da dificuldade ou impossibilidade de produzir a prova necessária à constituição do seu direito.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. Em regra, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

A parte Apelante não obteve êxito em comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, tendo em vista que alegou nunca ter contratado junto a parte Apelada, de modo a defender a inexistência da relação jurídica entre as partes.

A parte Apelada em sede de contestação trouxe aos autos provas suficientes a respeito da regularidade da dívida e, consequentemente da legalidade das cobranças efetuadas tendo em vista que juntou contrato assinado pela parte Apelante (Id:86802578), cuja assinatura confere com o documento da parte Autora (ID:86802578) e, cuja assinatura não teve questionamento quanto a sua idoneidade/falsidade, bem como a parte Apelada apresentou ainda, cópia do documento de identificação pessoal e CPF.

Não sendo suficiente a documentação acostada aos autos para comprovar as argumentações da parte Apelante, no sentido de que a cobrança seria indevida, não resta demonstrada a ilicitude da conduta do réu, ora parte Apelada.

Com relação aos honorários recusais, resta por imperativo legal, em razão da improcedência deste recurso, majorá-los, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008763-49.2022.8.05.0103, da comarca de Ilhéus/BA em que figura como
Apelante – MANOEL SANTOS LIMA
, e como
Apelado
– BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo e manter íntegra a sentença
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5